Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Augusto Salles contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714319-64.2017.8.07.0001, que manteve o indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e penhora do imóvel de Matrícula no 315, nos termos seguintes: “Por meio da impugnação de ID82646653 alega a parte executada Augusto Sales ilegalidade da decisão que deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 315, perante o 2a Ofício de Registro de Imóveis, sob o fundamento de que a penhora em decorrência da presente execução deve recair sobre o bem dado em garantia no contrato de ID 7861321, qual seja lote de terreno de n. 05 e 06, da Quadra 03, do loteamento denominado Jardim das Oliveiras - Águas Linda de Goiás, por gozar de preferência na execução, nos termos do art. 835 do CPC. Afirma que a penhora de imóvel do bem dado em garantia se mostra ilegal em razão do desrespeito à ordem de preferência legal mencionada. Por outro lado, alega também a impenhorabilidade do imóvel por ser tratar de bem de família, objeto de proteção pela Lei 8.009/90, afirmando que o aluguel decorrente da locação é utilizado para sustendo de sua família. Por fim, pugna pela imediata liberação da penhora incidente sobre o imóvel de sua propriedade e que seja efetivada a penhora do imóvel dado em garantia no contrato objeto da presente execução, a saber: lote de terreno de n. 05 e 06, da Quadra 03 do loteamento denominado Jardim das Oliveiras - Águas Lindas de Goiás, em razão da preferência disposta no parágrafo 3o, do artigo 835 do CPC. Em resposta à impugnação, alega o autor que o bem dado em garantia não é suficiente para satisfação do débito, considerando que na data de 10/05/2017 o valor devido era de R$ 503.376,25 e com as atualizações legais e honorários arbitrados perfaz a quantia de R$ 946.995,37. Informa que o valor do bem dado em garantia é de R$ 280.00,00. Requer a penhora do bem dado em garantia e a condenação do executado em litigância de má-fé, tendo em vista que de acordo com informação prestada pela esposa do executado este reside na SQS 305, Bl. K, apt. 504, Brasília/DF e que a alegação de que o bem penhorado se trata de bem de família tem o intuito de levar este juízo. Ao final, pugna pela manutenção da penhora e o prosseguimento do feito executivo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, em relação ao pedido de gratuidade judiciária, deduzido na impugnação, registro que já foi objeto de apreciação, nos termos da decisão de ID 85514757. Prossigo. Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário, proposta por Banco de Brasília - BRB, em desfavor de Foco Veículos ltda, Tiago Augusto Lobo Salles e Augusto Salles. Da análise dos autos verifica-se que foi deferida a penhora sobre imóvel de propriedade do executado Augusto Salles, levada a efeito pela decisão de ID69387581. Nos termos da cláusula décima nona, "b", do contrato de ID7861321, vê-se que em garantia do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato foi dado em garantia o imóvel constituído pelo lote de terreno de n. 05 e 06 da Quadra 03, do loteamento denominado Jardim das Oliveira - Águas Lindas GO, avaliado à época (2013), em R$ 280.000,00. Na forma do art. 835, 3o, do CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Ocorre que, embora não tenha sido penhorado o imóvel dado em garantia, é possível constatar que pela avaliação na data da instrumentalização do acordo e a evolução do débito em razão de seu inadimplemento, a inviabilidade do bem de solver o débito exequendo. Assim, a par dos fundamentos apresentados pelo autor de que houve ilegalidade na penhora deferida, no caso concreto, a não observância na ordem de preferência de penhora descrita no art. 835 do CPC não acarretará prejuízo ao executado apto a desconstituir a constrição, porquanto demonstrado que o bem dado em garantia não é suficiente para satisfazer o crédito exequendo, bem como a existência de pedido expresso do autor para que seja deferida a penhora do imóvel indicado para garantir o contrato. Por outro lado, quanto a alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, é certo que a proteção prevista na Lei 8.009/1990 se aplica ao imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei. No caso dos autos, resta demonstrado que o imóvel não serve de residência da família, tampouco se trata de único imóvel do devedor, não sendo possível conferir a proteção de impenhorabilidade vindicada. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho a penhora do imóvel de matrícula n. 315, perante o 2a Ofício de Registro de Imóveis, de propriedade do devedor. Sem prejuízo, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora dos imóveis indicados no ID7861321, de matrícula n.o 5.162 e matrícula no 5.163, perante o Cartório de Imóveis de Águas Lindas/Go Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de SPC - Foco Veículos, CNJP n. 10.293.048/0001-49. Consta haver hipoteca na matrícula do imóvel de matrícula n. 5.162: R-6=5162 cédula de crédito bancário de n. 09654191 em favor de Banco de Brasília - BRB, quanto ao débito de R$ 215.000,00 e R-7=5162, cédula de crédito bancário de n. 09684188, em favor de Banco de Brasília - BRB, quanto ao débito de R$ 180.000,00. Consta haver hipoteca na matrícula do imóvel de matrícula n. 5.163: R-6=5163 cédula de crédito bancário de n. 09654191 em favor de Banco de Brasília - BRB, quanto ao débito de R$ 215.000,00 e R-7=5163, cédula de crédito bancário de n. 09684188, em favor de Banco de Brasília - BRB, quanto ao débito de R$ 180.000,00. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor do débito atualizado é de R$ 946.995,37. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. Se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. Se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. Se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos acolho o pedido do autor para deferir a penhora do bem dado em garantia do contrato que deu ensejo a esta execução”. Nas razões recursais, o Agravante diz que não tem condições de arcar com as custas processuais, pois vive da ajuda dos filhos, arca com diversos medicamentos e tem a responsabilidade de manter a família. Assevera que, “em se tratando de execução de crédito com garantia real, o diploma adjetivo civil concedeu preferência justamente à penhora da coisa dada em garantia, independentemente de esta ser de propriedade do devedor principal, solidário ou de terceiro garantidor”. Ressalta que “sempre se deve observar a ordem de prioridade para excussão dos bens, iniciando-se pelo bem dado em garantia no contrato. Apenas em relação ao valor que se sobressair após a excussão do bem dado em garantia, é que outros bens deverão ser penhorados”. Aduz que “o juízo de piso desrespeitou a ordem de preferência legal que tem o bem dado em garantia absoluta prioridade para pagamento da dívida em comento”. Acrescenta que “é incorreta a premissa do juiz “a quo” de que o bem dado em garantia é supostamente insuficiente para pagamento do débito”. Enfatiza que “a penhora em imóvel diverso do bem dado em garantia no contrato ora executado, fato que desrespeitou a ordem preferencial de penhora, torna a constrição efetivada no imóvel do Lote n° 09, do Bloco 3, Tipo EC.2A, da Quadra 707/708, do SCLR/Norte ilegal, sendo imprescindível a sua revogação”. Defende que “a penhorabilidade deve recair no bem dado em garantia no contrato de ID no 7861321, Cláusula Nova, qual seja o terreno com endereço Lote de terreno de no 05 e 06 da Quadra 03 do Loteamento denominado Jardim 18 das Oliveiras - Águas Linda de Goiás, por terem preferência na execução de acordo com o artigo 835 do CPC”. Requer, por fim, a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do Agravo pelo Colegiado. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como seja excluído e liberado o imóvel penhorado (Lote n° 9 do Bloco 3, Tipo EC.2A, da Quadra 707/708, do SCLR/Norte – Matrícula 315), dando-se preferência ao bem ofertado em garantia no contrato firmado entre as partes. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça - Id. 25198632. Preparo em dobro comprovado - Id. 25390661. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a gratuidade de justiça foi indeferida ao Agravante no Id. 25198632. Passo, então, à discussão sobre a penhora do citado imóvel. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para que seja excluído e liberado o imóvel penhorado (Lote n° 9 do Bloco 3, Tipo EC.2A, da Quadra 707/708, do SCLR/Norte – Matrícula 315), dando-se preferência ao bem ofertado em garantia no contrato firmado entre as partes. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante. Vê-se que a instituição financeira BRB (agravado) ajuizou execução contra o Agravante em razão do inadimplemento das obrigações da Cédula de Crédito Bancário no 09684198, na qual foram dados em garantia hipotecária os imóveis registrados sob as Matrículas 5.162 e 5.163 no Cartório de 1o Ofício de Registro de Águas Lindas – GO / Lote de terreno 05 e 06 da Quadra 03 do Loteamento denominado Jardim 18 das Oliveiras / (Id. 25102342 – Pág. 16 – Cláusula Décima Nona). De fato, a penhora deve incidir, preferencialmente, sobre a garantia real prestada, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil). No caso, embora tenha sido penhorado, primeiramente, bem diverso daqueles dados em garantia no contrato de empréstimo bancário, MM. Juiz a quo considerou que tais imóveis constantes da cláusula nona não são suficientes para saldar o débito do executado e, portanto, a penhora não fere o direito de preferência, que é relativo. Ademais, além de os imóveis dados em garantia serem insuficientes para saldar o débito exequendo, estão localizados em comarca diversa daquela que processa a ação executiva, dificultando sobremaneira a liquidação do débito. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. IMÓVEIS OFERECIDOS COMO GARANTIA REAL. INSUFICIÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. ARRESTO DE DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução de cédula de crédito rural pignoratícia, a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do CPC). Tal "preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no REsp 1778230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 2. Na hipótese vertente, a preservação do arresto da quantia que o agravado receberá em outro processo não atenta contra a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, § 3o, do CPC, porquanto se vislumbra que os imóveis objeto da garantia real concedida na cédula de crédito rural são insuficientes para assegurar o adimplemento integral da obrigação. Ademais, os bens imóveis oferecidos em garantia hipotecária situam-se em comarca diversa da execução, perfazendo áreas não construídas com baixa liquidez. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1252052, 07018152420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não vejo razões, a priori, para modificar os fundamentos da r. decisão agravada que, com a devida cautela, determinou a penhora tanto do imóvel situado na Quadra 707/708, do SCLR/Norte – Matrícula 315 quanto daqueles que garantem a Cédula de Crédito Bancário no 09684198 (Lote de terreno 05 e 06 da Quadra 03 do Loteamento denominado Jardim 18 das Oliveiras – Águas Lindas de Goiás). Ressalto, ainda, que não há nos autos prova de que a inversão da penhora tenha causado prejuízos irreparáveis ao Agravante, principalmente porque o imóvel que pretende liberar não serve de residência de sua família. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora